Tribunal: TJES
Processo: 5000681-33.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000681-33.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO DOS SANTOS XAVIER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000681-33.2024.8.08.0069

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTES: MARIO DOS SANTOS XAVIER

EMBARGADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

VOTO

Tem-se Embargos de Declaração contra voto/acórdão de id 9645475. Os embargos de declaração devem ser julgados conforme previsão do Código de Processo Civil, a teor do disposto no art. 48 da Lei 9.099/95. O recurso de Embargos de Declaração não se sujeita ao recolhimento de preparo, conforme previsão do art. 1.023 do CPC.

Os Embargos opostos são cabíveis e tempestivos. Desse modo, atendidos os requisitos de admissibilidade, recebo os presentes embargos com o efeito previsto no art. 1.026 do CPC.

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto a um dos pedidos formulados, referente aos reflexos do adicional de insalubridade sobre 13º, férias e terço constitucional.

A parte contrária não apresentou manifestação quanto aos embargos.

É o sucinto relatório.
Decido
.

O art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC permitem a oposição de embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No presente caso, verifico que o acórdão manteve a sentença de origem
pelos seus próprios fundamentos
, o que é permitido pelo art. 46 da Lei 9.099/97, aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153. Tal entendimento está também em conformidade com o Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do TJES.

Isto posto, tem-se que a questão apontada foi enfrentada pela sentença de id 8962070 e julgada improcedente.
Portanto, não há omissão a ser sanada
, o que o Embargante busca é a rediscussão do mérito, não sendo Embargos de Declaração espécie recursal apta a esse fim.

Desse modo, voto no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS OPOSTOS
e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)